Tribunal: TJMT
Processo: 1034482-73.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 957.027.251-15 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 05 MESES DE PAGAMENTOS. FATURAS ENVIADAS NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora
LUCIENE DA SILVA FIGUEIREDO
,
postula reparação por danos morais, e a declaração de inexistência dos débitos nos valores de
R$ 153,21 (cento e cinquenta e três reais e vinte e um centavos), inclusão em 10.09.2017,
em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais,
e
condenou a autora ao pagamento do pedido contraposto
, no valor da inscrição no cadastro de inadimplentes, pagamento de
multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa
, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
revogou a liminar
de exclusão da inscrição, deferida em exame sumario,
e
por fim, determinou que oficie-se ao NUMOPEDE, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelos referidos causídicos. (Dr. RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - OAB/MT 12.921 e Dra. MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - OAB/MT 12.933
).
Insurgência da parte autora.

3.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados durante mais de 05 meses, extrato de utilização, além de faturas enviadas no mesmo endereço informado pela parte autora na exordial no período de 2016 e 2017
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

4.

Assessoria do Magistrado de primeiro grau, realizou ligação para o número (65)999054084, sendo atendida pela pessoa do senhor Júlio César, que se identificou como irmão da autora, informando que o atual número da senhora Luciene é: (65)9 9634-4343.

5.

A realização de diligencia do juízo de origem
, a fim de, ligar no número discutido, a fim de, esclarecer a lide, não guarda nenhuma relação com a perda de imparcialidade ou nulidade, trata-se de conduta que guarda relação com os princípios da cooperação e da eficiência, bem como, da instrumentalidade do processo, norteadores do sistema processual moderno, devendo impulsionar, mesmo de ofício, a produção de provas, na busca de um juízo de maior segurança.

6.

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

7.

Sentença que não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido
.

9.

Condeno a parte
autora/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021